Tribunal: STF
Processo: ARE 1258649
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “Apelação Criminal - Estupro de vulnerável - Art. 217-A, do CP. 
    PRELIMINARES - Ausência de fundamentação Impossibilidade Decisão condenatória que encontra respaldo no conjunto de provas colacionado aos autos, estando devidamente fundamentada - Não é exigível que a sentença se pronuncie exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas sim que nela estejam suficientemente demonstradas as razões de seu convencimento. 
    NULIDADE Cerceamento de defesa – Indeferimento de pedido da defesa - Ausência de prejuízo, não ensejando qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Prerrogativa do julgador a análise quanto à pertinência do que for postulado pelas partes- Preliminares rejeitadas. 
    MÉRITO - Materialidade e Autoria demonstradas Réu que estuprou a vitima menor de 14 anos – Prova Palavras da vítima confirmadas pelas declarações de testemunhas - Condenação mantida. Pena corretamente fixada - Regime prisional fechado. Preliminares rejeitadas, recurso desprovido” (pág. 15 do documento eletrônico 15).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LV e LVII; e 93, IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no Código de Processo Civil, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.3.2017. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Ressalto, ainda, que a compensação recíproca dos honorários advocatícios determinada na primeira instância, observando-se o art. 98, § 3º, do CPC, refere-se unicamente ao mínimo legal, restando à recorrente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação como consequência da majoração ora operada” (ARE 1.023.387-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator